Tribunal: TJMT
Processo: 1013047-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013047-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARIA OSVALDINA CARMO DA SILVA - CPF: 654.506.981-00 (AGRAVANTE), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta preclusão, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei para se insurgir sobre o que fora decidido. Assim, exaurida a faculdade processual de recorrer, não há como conhecer do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maria Osvaldina Carmo da Silva,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada em desfavor de
Ympactus Comercial S/A
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pleito de tutela de urgência, para que a requerida apresentasse documentos nos autos, determinando à parte autora, ora agravante, que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique eventuais provas que pretende produzir.

A agravante sustenta que deve ser concedida a tutela de urgência para que a agravada, mesmo revel, exiba os documentos que comprovam o investimento e a sua vinculação com a empresa, uma vez que tais provas poderão fundamentar a decisão do juízo
a quo
ao final do processo, quanto à necessidade de ressarcimento dos investimentos e bonificações.

Alega que para a comprovação do vínculo havido entre as partes, para fins de arbitramento e liquidação da sentença, faz-se necessário a juntada de documentos pela parte ré, tais como cópia do contrato, boletos pagos, extrato bancário, e-mail de boas-vindas, print da tela do Back Office e logins de conta.

Pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja declarada nula em razão da ausência de fundamentação lógica, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, tendo em vista que o agravado não foi citado nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou a presente Ação de Liquidação de Sentença em face de Ympactus Comercial S.A., pretendendo a restituição do valor investido no negócio denominado Telexfree, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo em vista a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001 que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Pediu liminarmente que fosse determinado à ré a apresentação de todos os documentos envolvendo o propalado investimento pela autora, tais como contrato, boletos pagos, extrato bancário comprovando as transferências e pagamentos à ré, e-mail de boas vindas e procedimentos de vinculação, print da tela do Back Office e logins de conta.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, o pedido de tutela de urgência foi analisado pelo magistrado
a quo
em 10/11/2017, ocasião em que restou indeferido o aludido pleito, por entender que a requerente não trouxe aos autos qualquer indício mínimo de relação jurídica entre as partes (ID. 46972989 – Pág. 293).

Contra tal decisão não houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, vindo a autora, somente em 02/10/2019, reiterar o pedido de apresentação de documentos por parte da ré (ID. 46972989 – Pág. 317), razão pela qual, em 29/05/2020, foi proferida a seguinte decisão pelo juízo
a quo
,
in verbis
:

“Vistos, etc.

Não há que se falar em tutela de urgência para apresentação de documentos quando a parte requerida, é revel, conforme se vê dos autos. Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique eventuais provas que pretenda produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.”
(ID. 46972989 – Pág. 318).

Como se vê, o recurso de agravo de instrumento, em verdade, ataca o indeferimento da tutela vindicada pelo juízo
a quo
em 10/11/2017, contra o qual, repito, não houve impugnação em momento oportuno.

Nesse diapasão, é nítido que operou-se a preclusão em relação à questão ora em debate, afigurando-se imperioso o seu reconhecimento, uma vez que, como mencionado, o indeferimento ocorreu em
decisum
anterior, proferido, inclusive, há mais de 2 (dois) anos.

Sobre o tema, dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDISPONIBILIDADE DE BENS - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a indisponibilidade de bens foi objeto de decisões anteriores e não houve interposição de Recurso cabível no tempo e modo oportunos, a questão foi atingida pela preclusão”.

(N.U 1018963-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020) (destaquei)

“ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017257-77.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ALICE APARECIDA HUCULAK IMADA AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE ANULAR A SENTENÇA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se que antes de se abrir qualquer discussão acerca do cumprimento da formalidade processual, para que então o Juízo a quo extinguisse o feito, na origem, é de se observar que a autora, apesar de ter sido devidamente intimada da sentença prolatada na fase de conhecimento, acabou quedando-se inerte e deixou de se insurgir a tempo e modo devidos daquela decisão, tendo manifestado sua irresignação somente, agora, na fase de cumprimento de sentença, depois da intimação para pagamento da dívida executada.
II - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide”.

(N.U 1017257-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

Desta forma, a ausência de impugnação em momento oportuno acarreta em preclusão temporal, que nada mais é do que a inobservância do prazo prescrito em lei para se insurgir sobre o que fora decidido e, consequentemente, exaurida a faculdade processual de recorrer, não há como se conhecer do presente agravo.

Ad argumentando tantum
, necessário registrar que no primeiro
decisum
proferido pelo magistrado de piso, restou consignado que
“a requerente não trouxe aos autos qualquer indício mínimo de relação jurídica entre as partes”
, e, sendo assim, ainda que fosse o caso de apreciação do pedido no presente recurso, a existência de ao menos um mínimo de prova pelo autor impede que seja determinado a apresentação de qualquer documento pela ré, haja vista que não se pode determinar que a parte produza prova caso seja a hipótese de inexistir relação jurídica entre as partes.

Não é crível admitir que a parte autora não tenha se precavido da negociação, deixando de salvar ao menos um e-mail trocado com a requerida, de guardar um comprovante de depósito ou transferência bancária, ou qualquer outro documento que revelasse indícios, ainda que mínimos, da existência da relação jurídica.

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020